Tribunal: STF
Processo: HC 237863
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 855.315/SP (e-doc. 10, p. 21-24).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.249 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 8, p. 82-90).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa, redimensionando a reprimenda para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 777 dias-multa, mantido o regime inicial fechado (e-doc. 9, p. 108-126). Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9, p. 266-268). Contra essa decisão, consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a defesa interpôs recurso especial (ARESP nº 2.387.137/SP), o qual não obteve êxito, tendo o título condenatório transitado em julgado em 08/08/2023.



    4. Inconformada, a defesa também formalizou o habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam inexistir nos autos elementos probatórios suficientes a ensejar um decreto condenatório. Sustentam a nulidade do processo em virtude da ilicitude dos elementos informativos colhidos no momento da abordagem policial, uma vez não atendidos os requisitos estabelecidos nos arts. 240, § 2º, e 244, do Código de Processo Penal. Dizem ter sido o paciente abordado em razão de mera atitude suspeita, não indicando a autoridade policial nenhum elemento concreto que justificasse a medida. Argumentam a quebra da cadeia de custódia. Articulam o preenchimentos dos requisitos para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Salientam a desnecessidade de fixação do regime inicial mais gravoso.



    6. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da abordagem policial, com o consequente desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões e a absolvição do paciente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, o redimensionamento da pena e o estabelecimento do regime semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. A par desse aspecto, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 08/08/2023, tendo sido formalizada a impetração apenas em 15/02/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator